Tribunal: TJDFT
Processo: 0731662-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731662-05.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ADÉLIA FERREIRA DA CRUZ BRAGANCA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ARTIGO 5o DA LEI COMPLEMENTAR No 8/1970. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. É inequívoca a relação entre o que pleiteado pela autora – a atualização de valores de sua conta do PASEP – e a função de administrador desse montante, atribuída por lei à instituição financeira, razão pela qual o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. 2. A petição inicial, que expõe com clareza o pedido e a causa de pedir, não é inepta. A discussão sobre a correção ou pertinência dos pedidos é questão reservada ao mérito e não pressuposto de validade ou regularidade do processo. Ademais, a inépcia compreende vícios específicos e que comprometem a compreensão da pretensão ou do pedido (art. 330, §1o, CPC). 3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, e 7o e 10, estes do Decreto Lei 4.751/2003, sustentando que na qualidade de mero arrecadador e depositário do fundo governamental de responsabilidade da União, seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionado julgados de tribunais diversos para ilustrar a divergência. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012